Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730165-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: P. S. T. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Decisão proferida em sede de plantão judicial indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela recursal (Id 61850437). Dessa forma, faculto à parte agravada apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora